Tribunal: TJMT
Processo: 1032174-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032174-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUCIANO TAVARES BUENO - CPF: 005.806.906-28 (ADVOGADO), CAROLYNE PARREIRA ANGELO - CPF: 113.466.056-10 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), CELSO DA SILVA ROSALIS - CPF: 136.925.708-21 (AGRAVANTE), MARCIA CRISTINA DICKEL ROSALIS - CPF: 543.244.401-15 (AGRAVANTE), PAULO HERCE - CPF: 540.885.699-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SUSPENSIVA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS DE CONSOLIDAÇÃO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal não impede a efetivação da imissão na posse em favor do adquirente de boa-fé, se ausente decisão que suspenda os efeitos da consolidação da propriedade ou do leilão extrajudicial.

Presentes a probabilidade do direito, consubstanciada na aquisição regular do imóvel, e o perigo de dano decorrente do esvaziamento da utilidade do ato, deve ser mantida a tutela antecipada de imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. (202)1032174-91.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO DA SILVA ROSALIS, MÁRCIA CRISTINA DICKEL ROSALIS

AGRAVADO: PAULO HERCE

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO DA SILVA ROSALIS, MÁRCIA CRISTINA DICKEL ROSALIS
contra decisão nos autos nos autos da Ação de Imissão na Posse c.c Tutela de Urgência n. 1005916-30.2025.8.11.0037, da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que deferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo Agravado, adquirente do imóvel em leilão decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia, nos seguintes termos
“Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência e concedo liminarmente a reintegração da parte autora na posse do imóvel, para desocupação em sessenta dias, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97.”.

Alegam os Agravantes a ocorrência de Prejudicialidade Externa porquanto tramita a ação anulatória do ato de consolidação da propriedade

n. 1003864-54.2025.4.01.3600, perante a 3ª VARA FEDERAL CÍVEL DA SJGO, distribuída em 20/03/2025, na qual se discute a legalidade do procedimento adotado pela instituição financeira fiduciária, especialmente quanto à regularidade da notificação e à observância dos requisitos do Decreto-Lei n. 70/66 e da Lei n. 9.514/97.

Sustentam que a validade da arrematação e, por conseguinte, do título que fundamenta a imissão na posse, dependem diretamente do desfecho daquela demanda, razão pela qual requer a suspensão da decisão que determinou sua desocupação do imóvel.

A liminar fora parcialmente deferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de imissão na posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial quando há ação anulatória em curso, questionando a validade do procedimento expropriatório.

Os Agravantes sustentam a existência de prejudicialidade externa entre a ação anulatória do leilão extrajudicial e a ação de imissão na posse, defendendo a necessidade de suspensão desta última até o julgamento definitivo da primeira.

O art. 313, V, "a", do CPC estabelece:

"quando a sentença de mérito tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo".

In casu
, embora trate-se do mesmo imóvel, inexiste a prejudicialidade externa, porquanto a imissão pautou-se na existência de consolidação da propriedade e posteriormente transferida ao arrematante, ora Agravado, mediante leilão extrajudicial regular, conforme documentos acostados aos autos.

Ainda que exista ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, tal circunstância, por si só, não impede a efetivação da posse pelo adquirente de boa-fé, tampouco suspende automaticamente os efeitos dos atos regularmente praticados no âmbito da alienação fiduciária.

Não se verifica decisão federal que tenha determinado a suspensão ou a anulação do procedimento de consolidação ou do leilão.

Assim, prevalece, por ora, a presunção de validade dos atos praticados, cabendo à instância competente eventual revisão caso venha a ser reconhecida alguma nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse.

2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73.

3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 961.360/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 13/11/2017.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DEVIDAMENTE REGISTRADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – DISCUSSÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE TUTELA DEFERIDA NA VIA ADEQUADA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE IMISSÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – ART. 313, V, “A”, DO CPC – TÍTULO REGISTRAL HÍGIDO – POSSE DEFERIDA AO PROPRIETÁRIO FORMAL – DIREITO À MORADIA E À FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO DOMÍNIO REGISTRADO – PRECEDENTES DO STJ E TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, sem a concessão de medida jurisdicional que suspenda os efeitos do registro da consolidação da propriedade ou da arrematação, não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do curso da ação de imissão na posse, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.

Inexistindo decisão da Justiça Federal que impeça o exercício do direito possessório decorrente da aquisição regular e registrada do imóvel, é legítima a imissão do adquirente na posse, sobretudo diante da higidez do título translativo.

O direito à moradia, embora revestido de dignidade constitucional, não possui prevalência sobre o direito real de propriedade regularmente constituído e exercido por terceiro de boa-fé, não sendo suficiente, por si só, para obstar a efetivação de mandado possessório fundado em título legítimo.

Recurso conhecido e desprovido, com revogação da tutela recursal deferida. (N.U 1021182-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)”.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. PLEITO DE SUSPENSÃO DA POSSE DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por H.M.C. – Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda. e demais corréus contra sentença que deferiu a imissão na posse dos imóveis objeto de leilão extrajudicial em favor da parte autora, com fundamento em aquisição por consolidação da propriedade. Os apelantes alegam (i) hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, requerendo gratuidade da justiça; (ii) ilegitimidade da H.M.C. para figurar no polo recursal; e (iii) necessidade de suspensão da imissão na posse até o julgamento de ações revisionais e cautelares conexas que discutem a legalidade do procedimento de consolidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica recorrente; (ii) estabelecer se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade recursal da H.M.C.; (iii) determinar se a ordem de imissão na posse deve ser suspensa em razão da existência de demandas paralelas que discutem a validade do leilão e da consolidação da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica desde que comprovada a sua hipossuficiência por meio de documentação contábil idônea, conforme determina o art. 98 do CPC. No caso, os documentos apresentados evidenciam déficit patrimonial significativo e ausência de atividade operacional, o que justifica o deferimento do benefício.

A preliminar de ilegitimidade recursal da H.M.C. é afastada, pois, embora eventualmente ilegitimada quanto ao mérito possessório por não ser proprietária do imóvel, o recurso foi interposto também por pessoas físicas diretamente envolvidas na disputa, cujos direitos são indiscutivelmente atingidos pela decisão. Assim, deve-se permitir o processamento do recurso.

O pedido de suspensão da imissão na posse é improcedente, pois a existência de ação revisional ou cautelar que discute a validade do procedimento de leilão não implica prejudicialidade externa capaz de atrair a regra de suspensão prevista no art. 313, V, "a", do CPC.

A imissão na posse tutela o direito do novo proprietário de acessar o bem sobre o qual já possui domínio, não se confundindo com eventuais discussões sobre a validade do título aquisitivo, as quais devem ser debatidas em ação própria.

Precedente desta Corte (AI n. 1019301-93.2024.8.11.0000) reafirma que a pendência de ação anulatória do leilão não obsta, por si só, o exercício da posse pelo arrematante, especialmente na ausência de decisão que suspenda a eficácia do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa jurídica que comprove insuficiência financeira por meio de documentos contábeis idôneos.

A ilegitimidade recursal de um dos recorrentes não obsta o conhecimento do recurso interposto também por outros legitimados.

A imissão na posse não depende do julgamento de ações que discutem a validade do leilão ou da consolidação da propriedade, sendo autônoma em relação a essas controvérsias”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1019301-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.01.2025. (N.U 1007921-05.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)”

Cumpre salientar que o retardamento da imissão na posse acarretaria risco de perecimento e de esvaziamento da eficácia da aquisição legítima do Agravado, além de potencial depreciação do bem.

Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a manutenção da tutela antecipada mostra-se medida adequada e proporcional.

Por fim, eventual procedência da ação anulatória poderá ser oportunamente comunicada ao juízo estadual, de modo que o presente provimento não acarreta risco de irreversibilidade, mas apenas preserva a utilidade do ato de aquisição até decisão definitiva.

Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente parcialmente concedida e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a tutela antecipada de imissão na posse em favor do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025